Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RELEVANTE DÚVIDA. REQUERIMENTO. ESCLARECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. CABIMENTO.
1. Havendo relevante dúvida acerca da correção dos descontos efetuados pelo órgão empregador quanto à base de cálculo dos descontos de alimentos na folha de pagamento do alimentante, a indicar possível dissonância em relação à obrigação alimentar devida, cabível a expedição de ofício a fim de que seja encaminhada os correspondentes contracheques ou folhas suplementares, a fim de esclarecer a natureza dos pagamentos realizados em vista da apuração da correção dos respectivos descontos, em prestígio dos ditames da cooperação, dispensando o ajuizamento de nova demanda, máxime, por consubstanciar providência simples.
2. Recurso parcialmente provido.